Tribunal: TJSP
Processo: 2002968-61.2026.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: Erickson Gavazza Marques
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-04-18
Data de publicação: 2026-04-23

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO REJEITADA. LEVANTAMENTO DE VALORES PENHORADOS. ASTREINTES. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. JUROS. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em exame
Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que, em cumprimento de sentença, rejeitou a impugnação apresentada, fixou honorários advocatícios em 10% sobre o valor da

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO REJEITADA. LEVANTAMENTO DE VALORES PENHORADOS. ASTREINTES. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. JUROS. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em exame
Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que, em cumprimento de sentença, rejeitou a impugnação apresentada, fixou honorários advocatícios em 10% sobre o valor da condenação e autorizou o levantamento do valor penhorado. A agravante sustenta a licitude da negativa dos procedimentos, a inexigibilidade da multa por ausência de prazo para cumprimento da liminar, a ocorrência de penhora anterior, a desproporcionalidade das astreintes e a impossibilidade de incidência de juros e honorários sobre a multa.
II. Questão em discussão
2. Há três questões em discussão:
(i) saber se é possível afastar ou reduzir a multa cominatória (astreintes) fixada em decisão anterior;
(ii) saber se é cabível impedir o levantamento dos valores penhorados diante da pendência de recurso especial sem efeito suspensivo;
(iii) saber se devem ser excluídos juros, honorários e encargos do art. 523 do CPC sobre o valor da multa.
III. Razões de decidir
3. A alegação de inexigibilidade da multa e ausência de prazo para cumprimento da liminar não merece acolhida, pois tais questões já foram analisadas em agravo anterior e encontram-se preclusas, sendo a sentença transitada em julgado.
4. O valor das astreintes não se mostra abusivo ou desproporcional, considerando a resistência da agravante em cumprir a ordem judicial, atendendo à finalidade coercitiva prevista no art. 537 do CPC.
5. O levantamento dos valores penhorados é possível, pois se trata de cumprimento definitivo de sentença, já transitada em julgado, não havendo efeito suspensivo no recurso especial interposto, conforme art. 995 do CPC.
6. Não há fundamento para afastar juros, honorários e encargos do art. 523 do CPC, pois foram fixados em decisão anterior irrecorrida, permanecendo válidos.
IV. Dispositivo e tese
7. Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
"É legítima a manutenção das astreintes fixadas para compelir o cumprimento de decisão judicial, quando não demonstrada abusividade ou desproporcionalidade."
"O levantamento de valores penhorados é admissível em cumprimento definitivo de sentença, ainda que pendente recurso especial sem efeito suspensivo."
"Incidem juros, honorários e encargos do art. 523 do CPC sobre o valor devido, quando fixados em decisão anterior não impugnada."
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 520, IV; 523; 537; 932; 995; 1.019.